Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-43.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO – CONSÓRCIO – CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA – ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA – DESNECESSIDADE – CABIMENTO.
– Obrigação de fazer- Cessão de crédito referente a cota de consórcio cancelada – Desnecessidade de prévia anuência da administradora de consórcio- Ausência de prejuízo ao grupo – Suficiência da procuração pública em que o cedente outorga poderes à cessionária para vender, ceder ou

Ementa:
APELAÇÃO – CONSÓRCIO – CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA – ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA – DESNECESSIDADE – CABIMENTO.
– Obrigação de fazer- Cessão de crédito referente a cota de consórcio cancelada – Desnecessidade de prévia anuência da administradora de consórcio- Ausência de prejuízo ao grupo – Suficiência da procuração pública em que o cedente outorga poderes à cessionária para vender, ceder ou transferir para o seu próprio nome ou a quem convier a cota – Averbação no sistema da Administradora do Consórcio- Necessidade- Procedência:

– Hipótese em que os documentos apresentados nos autos demonstram a cessão do crédito e a notificação do devedor a respeito da transferência – Cessão válida e eficaz, nos termos dos artigos 286 e 290, ambos do Código Civil – Notificação do devedor acerca da cessão, nos moldes do artigo 290 do CC, seguida de recusa injustificada. Necessidade de averbação no sistema da Administradora do Consórcio. Procedência da ação de obrigação de fazer que deve ser determinada.

RECURSO PROVIDO.